Tribunal: CARF
Processo: 10983.720705/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720705/2010-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.926 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ARBITRAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora), André Mendes
Moura e Andrea Duek Simantob, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720705/2010-64
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 67 do Anexo II do então vigente Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, em face do Acórdão no
1301-001.805, de 05/03/2015, o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário interposto pelo contribuinte. A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTAS BANCÁRIAS NÃO CONTABILIZADAS.
RECEITA CONHECIDA. LUCRO PRESUMIDO. DESCABE O ARBITRAMENTO
DE LUCRO.
A falta de escrituração da movimentação financeira, inclusive bancária, autoriza
presumir que as respectivas operações foram realizadas com recursos desviados da
tributação, no entanto, descabe o arbitramento do lucro quando conhecida a receita
através dos extratos bancários e o contribuinte opta pelo lucro presumido.
O arbitramento, conforme jurisprudência de longa data já consolidada neste Colegiado,
é medida de exceção e, como tal, só deve ser promovida no caso de não haver segurança
na apuração das bases segundo o regime ordinário de tributação do sujeito passivo, o
que não se caracterizou no presente caso, uma vez que a autoridade teve conhecimento
da movimentação financeira do contribuinte.
Consoante relatado no acórdão recorrido, o contribuinte teve contra si lavrados
autos de infração de IRPJ e CSLL, assim detalhados:
A empresa fiscalizada, então optante pelo Lucro Presumido, teve seu lucro arbitrado
correspondente ao ano calendário de 2007, “[...] tendo em vista que o sujeito passivo
descumpriu normas ao regime de tributação a que se submeteu (art.530, inciso II, alínea
“a”, do RIR/99; não contabilizou movimentação financeira).”
Na composição da base de cálculo do lucro arbitrado foi considerado (i) a receita
omitida por conta de depósito bancário de origem não comprovada, com base no art.42
da Lei no 9.430/96 (enquadramento indicado no Auto) e (ii) a receita declarada
conhecida (art. 532 e 537 do RIR/1999).
Em sua defesa, alegou, essencialmente, a insustentabilidade jurídica da omissão
de receitas e a impossibilidade de arbitramento de lucro diante de receita bruta conhecida. Ao
recurso voluntário foi dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

Cientificada, a PGFN recorre à CSRF suscitando duas divergências entre o
acórdão recorrido e decisões de outras turmas.
No tocante à primeira divergência: “possibilidade de arbitramento dos lucros -
contabilidade não registra movimentação financeira”, sustenta que o acórdão recorrido teria
decidido pela improcedência do lançamento, ao argumento de que descabe o arbitramento do
lucro quando conhecida a receita através dos extratos bancários e o contribuinte opta pelo lucro
presumido, sendo irrelevante, para esse fim, a falta de escrituração da movimentação financeira.
Em sentido contrário, haveria jurisprudência decidindo que, quando a
contabilidade não retrata a movimentação financeira do contribuinte, deve haver o arbitramento
do lucro da pessoa jurídica. Para comprovar o dissenso foram colacionados os seguintes
paradigmas:
1o Paradigma: Acórdão no 107-08.818, de 08/11/2006 (ementa parcial):
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO — DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
CONTÁBIL/FISCAL. A autoridade tributária arbitrará o lucro da pessoa jurídica, que
servirá de base de cálculo do imposto, quando o contribuinte, tributado com base no
lucro real ou presumido, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais e/ou quando sua escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar outra forma de tributação.
[...]
2o Paradigma: acórdão no 1402-001.723, de 05/06/2014 (ementa parcial):
CONTABILIDADE
QUE
NÃO
REGISTRA
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA OU A MAIOR PARTE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA
EMPRESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se
verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias
realizadas pela empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será
arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal, mas
sim comando impositivo quanto à forma de tributação. Assim verificado quem a
contabilidade não registra a maior parte das transações realizadas pela empresa,
impõe-se o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Sobre a segunda divergência alegada: “necessidade de se promover ajustes no
lançamento, mantendo-o parcialmente, caso se considere ser incabível o arbitramento”,
sustenta a recorrente que, ao contrário do cancelamento decidido pelo acórdão recorrido, haveria
jurisprudência decidindo que, não sendo hipótese de arbitramento do lucro, seria o caso de manter
parcialmente o lançamento, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, aplicando o coeficiente
de presunção. Apresenta como paradigma o Acórdão no 1402-001.308, de 06/12/2012, cuja ementa
segue transcrita parcialmente:
ARBITRAMENTO DE LUCROS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
Dentre as razões para o arbitramento do lucro está o fato de que não constava na
contabilidade da ST o recebimento da Bomtour do valor de R$ 5.948.754,81 e demais
parcelas. Este motivo, por si só, deve ser reijado como causa do arbitramento. O
arbitramento dá-se quando se verifica que o sujeito passivo deixa de registrar sua real
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

movimentação financeira. Porém, no caso dos autos, como tais valores estavam sendo
registrados na SCP, ainda que eu tenha considerado que a recorrente não se
desincumbiu, de forma adequada, em provar, em relação a 2007, a existência de SCP,
tal fato é razão para considerar os valores recebido pela S.T, mas não razão para
arbitramento. Em sendo a S.T tributada pelo lucro presumido, não havendo omissão de
receita e nem conta bancária à margem do registros contábeis, o caso é de se lhe
atribuir, em 2007, tal receita, sem o reajustamento da base de cálculo para fins do IRPJ.
O despacho de admissibilidade do Presidente da Câmara recorrida admitiu apenas o
segundo paradigma como comprovante da primeira divergência e, ao final, deu seguimento a ambas
as matérias.
Cientificado do seguimento do recurso fazendário, o contribuinte sustenta em
contrarrazões, em síntese:
- que os acórdãos paradigmas encontram-se desatualizados e em desacordo com o
presente caso, o que pode-se perceber não apenas pelo ano em que foram realizadas as sessões
(2006 e 2014, respectivamente), mas também pelo próprio mérito nelas atinentes, uma vez que
tratam da possibilidade de arbitramento do lucro em situações distintas dos presentes autos. Isto
pelo fato de que, no caso em questão, a ora Recorrida foi notificada para efetuar pagamento de
tributos referentes à suposta omissão de receitas decorrentes de movimentações bancárias não
comprovadas, incorrendo, assim, a regra do art. 288 do RIR/99 [...]
- a fiscalização procedeu o arbitramento do lucro da contribuinte com base na falta
de elementos para apuração do lucro real (depósitos bancários não contabilizados), mas, no caso,
conhecida a receita bruta (receita operacional declarada e obtida pela análise dos extratos
bancários), poderia, de fato, apurar com base no regime ordinário da contribuinte, que é o Lucro
Presumido, nos termos do art. 24 da Lei 9.249/1995;
- após a Lei Complementar 105/01 e a Lei Ordinária n° 10.174/01, os vícios
cometidos no registro contábil da movimentação bancária aptos a ensejar o arbitramento devem
ser analisados com mais parcimônia, como no caso dos contribuintes submetidos ao regime do
lucro real ou presumido, sob risco de haver penalização do contribuinte sem base legal, uma vez
que a adoção do arbitramento sem causa adequada pode ser considerado, de fato, um meio de
penalização, o que se coaduna com o presente caso;
- o acórdão de n° 107-08.818 traz o arbitramento do lucro como legal
considerando que o contribuinte não trouxe durante a fiscalização os livros que compunham sua
escrita fiscal e contábil. Naquele caso, a empresa fiscalizada não trouxe qualquer subsídio, tanto
fiscal, quanto contábil, para servir de base para a exigência de IRPJ, apresentando, apenas livros
de registro de ICMS em branco;
- No acórdão paradigma no 1402-001723, da mesma forma, traz situação não
condizente com o presente caso, apesar de manter o arbitramento, uma vez que, naquele
julgamento, a empresa era optante do lucro real trimestral, atuando como factoring, e foram
constatadas diversas irregularidades, não somente a situação de movimentação bancária não
lançada nos livros contábeis. Naquele caso, os valores eram omitidos em sua integralidade e
sequer existia documentos para fundar o lançamento fiscal.
Aponta, quanto ao mérito, a “ausência de necessidade de ajustes no lançamento –
erro na base de cálculo – vício insanável”, pois, em que pese a recorrente aduza em seu apelo
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

recursal que há, no presente caso, necessidade de se promover ajustes no lançamento,
mantendo-o parcialmente, caso se considere ser incabível o arbitramento, isso não apresenta
respaldo, tendo em vista que, no presente caso, não há como manter parcialmente o lançamento,
já que o lançamento foi pautado erroneamente em arbitramento, quando o correto seria pautar-
se em lucro presumido, conforme expõe o decisum a quo, ensejando, assim, em erro na base de
cálculo e, consequentemente, em mácula absoluta no valor lançado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da PGFN ataca a decisão que cancelou a autuação por
considerar que descabe o arbitramento do lucro quando conhecida a receita através dos extratos
bancários e o contribuinte opta pelo lucro presumido.
Aponta uma primeira divergência sobre a “possibilidade de arbitramento dos
lucros - contabilidade não registra movimentação financeira”, a qual foi admitida com base no
acórdão no 1402-001.723 (segundo paradigma).
O despacho de admissibilidade que observou que
[...] Tanto no acórdão recorrido, quanto no 2o paradigma, os livros contábeis/fiscais
foram apresentados, contendo escrituração incompleta das movimentações bancárias.
Em ambos os casos, o arbitramento dos lucros teve por base o inciso II do art. 530 do
RIR/99. No entanto, o acórdão recorrido considerou o arbitramento incorreto nessa
situação, enquanto que o 2o paradigma manteve o lançamento.
Em contrarrazões, o contribuinte alega que a situação no paradigma é distinta da
do recorrido, pelo que não serviria para fins de demonstração da divergência. Sem razão.
Do voto condutor do paradigma se extrai:
Entende-se por contabilidade na forma da lei aquela que registra
integralmente e não parte reduzida das operações comerciais e transações bancárias.
No caso dos autos, a apuração feita pela autoridade fiscal demonstrou omissões
que indicam que a contabilidade apresentada pela recorrente não atendia aos
requisitos especificados nos incisos I e II, do artigo 47 da Lei no 8.981, de 1997 e artigos
529 e 530, do Regulamento do Imposto de Renda, que nestas situações determinam que
o lucro deve ser arbitrado.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

O arbitramento do lucro não é penalidade e nem faculdade concedida pela lei, mas sim i
mposição. O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, não usa a expressão poderá, mas sim
será arbitrado. Constatado irregularidade que não identifica as efetivas operações da em
presa, a autoridade fiscal, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, deve arbitrar o lucro.
O artigo 242 da Lei no 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o artigo 473
da Lei no 8.981, de 1995. Entendo eu que não é regular a contabilidade que deixa de
registrar a maior parte das transações realizadas pelo contribuinte. Neste sentido,
além dos itens 52 a 55 do TVF, como razões para reconhecer a correção do
arbitramento
destaco
o
seguinte trecho contido no item 77 do TVF:
“77. Além dos lançamentos resumidos, constatamos que não foi
contabilizada
a
totalidade da movimentação financeira. Como apurado, o contribuinte manteve
diversas contas correntes e de empréstimos, em treze diferentes instituições
financeiras, cujos valores movimentados (créditos lançados) alcançaram a cifra
total de R$ 2,39 bilhões, nos anos de 2006 e 2007. Por outro lado, os valores
registrados a débito na contabilidade (que indicam a entrada de recursos nas
contas bancos) somam pouco mais de R$ 125 milhões.
No caso do acórdão recorrido, foram apresentados livros fiscais sem a escrituração
regular da totalidade dos depósitos bancários, com a aplicação, pelo Fisco, da alínea “a” do inciso II
do art. 530 do RIR/99. Foi diante dessa situação que o Colegiado a quo decidiu pelo afastamento do
arbitramento.
O fato de um julgado apreciar situação de contribuinte sujeito ao lucro real e o outro
ao lucro presumido não teve relevância na fundamentação que justificou os tratamentos distintos,
tendo ambas as autuações se fundamentado no mesmo dispositivo legal, qual seja, a alínea “a” do
inciso II do art. 530 do RIR/99, que dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou [...]
Assim, considera-se a similitude fática suficiente entre os casos a justificar o
conhecimento recursal na matéria possibilidade de arbitramento dos lucros - contabilidade não
registra movimentação financeira”.
Indica, ainda, a recorrente, uma segunda divergência, quanto à “necessidade de se
promover ajustes no lançamento, mantendo-o parcialmente, caso se considere ser incabível o
arbitramento”, a qual foi admitida com base no acórdão no 1402-001.308.
Nesse paradigma, o arbitramento dos lucros decorreu da falta de contabilização de
determinada receita, bem como da confusão entre as contabilidades e as movimentações
financeiras da autuada e de Sociedade em Conta de Participação de que ela faria parte, a qual
teria sido considerada ficta pela autoridade fiscal. O colegiado decidiu afastar o arbitramento dos
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

lucros por considerar que tais motivos não o justificavam, consoante se depreende do seguinte
trecho do voto condutor:
Conforme registrado, quer no ano de 2007, quer no ano de 2008, a recorrente mantinha
em separado os valores que considerava receita própria, estes decorrentes da taxa de
administração, e os valores correspondentes às SCP.
No caso concreto não se fala em omissão de receita. Os valores lançados coincidem
com os que estavam escriturados pela recorrente. Não há conta bancária à margem da
contabilidade.
Dentre as razões para o arbitramento do lucro está o fato de que não constava na
contabilidade da ST o recebimento da Bomtour do valor de R$ 5.948.754,81 e demais
parcelas. Este motivo, por si só, eu rejeito como causa do arbitramento. O arbitramento
dá-se quando se verifica que o sujeito passivo deixa de registrar sua real movimentação
financeira.
Porém, no caso dos autos, como tais valores estavam sendo registrados na SCP, ainda
que eu tenha considerado que a recorrente não se desincumbiu, de forma adequada, em
provar, em relação a 2007, a existência de SCP, tal fato é razão para considerar os
valores recebido pela S.T, mas não razão para arbitramento. Em sendo a S.T tributada
pelo lucro presumido, não havendo omissão de receita e nem conta bancária à
margem do registros contábeis, o caso é de se lhe atribuir, em 2007, tal receita, sem
o reajustamento da base de cálculo.
No momento em que não identifiquei prova da SCP entre ST e Carlos Maurício, em
2007, tem razão a autoridade fiscal quando menciona que é incabível considerar a
receita da venda de veículos na SCP. Contudo, considerando que tal valor pertencia à
ST Veículos, o procedimento era considerar receita desta, sem o reajustamento da base
de cálculo.
No que se refere ao arbitramento, a autoridade fiscal apresentou, ainda, o seguinte
argumento:
"Tal é a confusão entre as contabilidades da ST e da ficta SCP que se tornam
imprestáveis para determinar o resultado auferido, bem como a própria movimentação
financeira e bancária da empresa, especialmente demonstrando a utilização
indiscriminada das contas da ST para operações que, segundo alegações, deveriam se
referir à ficta SCP".
Neste ponto é preciso distinguir a SCP existente entre a S.T. Veículos e Carlos
Maurício, em 2007, da SCP com a Bomtour. Quanto ao fato de usar a conta bancária da
S.T. para crédito e débito, no momento em que a lei não confere personalidade jurídica
à SCP, não vejo como esta, que não é ente de direito, pudesse movimentar conta
financeira. O que deve ser observado, na contabilidade, é a separação dos recursos para
efeitos contábeis e tributários entre os pertencentes à SCP e o sócio oculto, ainda que os
valores sejam creditadas em uma única conta bancária. O fato da S.T Veículos possuir
contas bancárias abertas nos anos de 2001 e 1998 e nestas movimentar recursos "ligados
à operação de locação", não se constitui em irregularidade e nem causa para o
arbitramento. (grifou-se)
Já no acórdão recorrido, o arbitramento dos lucros decorreu da apresentação da
escrituração contábil de forma incompleta, mesmo após sucessivas intimações/prorrogações de
prazo, como se extrai dos excertos a seguir:
Compulsando os autos constata-se que a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa
fiscalizada por descumprimento às normas do regime de tributação a que se submeteu
(Lucro Presumido), com base no art. 530, II, do RIR/1999, a saber:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

[...]
Como visto, no caso concreto a fiscalização considerou imprestável a escrituração do
contribuinte, pois este não teria escriturado a totalidade de sua movimentação bancária.
Daí a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa fiscalizada com base no art. 530, II,
do RIR/1999.
Em ambos os casos, trata-se de contribuintes optantes pelo lucro presumido, cujas
autuações pelo lucro arbitrado foram afastadas, sob análise à luz do mesmo dispositivo legal,
mas cujas conclusões tomaram caminhos distintos.
Assim é que se justifica a divergência jurisprudencial para fins de admissão de um
recurso especial: a partir de situação semelhantes aplica-se a norma tributária de forma diversa.
Nesse ponto, deve ser conhecido o recurso também em relação à segunda
divergência.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
A maioria do colegiado, contudo, decidiu pelo não conhecimento do recurso
especial fazendário, pelo que se deixa de julgar o mérito.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Voto Vencedor

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Conselheira
Relatora, Viviane Vidal Wagner, em seu fundamentado e robusto voto. A divergência abrange o
conhecimento do Recurso Especial manejado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Diferentemente daquilo entendido pela I. Relatora sobre o segundo paradigma,
previamente acatado pelo r. Despacho de Admissibilidade para a demonstração da divergência
sobre a primeira matéria questionada (possibilidade de arbitramento dos lucros - contabilidade
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

não registra movimentação financeira), Acórdão no 1402-001.723, entende-se que não há a
similitude fática necessária.

Isso pois, como se verifica do teor do próprio voto condutor do paradigma, o
contribuinte, naquele caso, era optante pelo Lucro Real. Confira-se:

Inicialmente, para evitar omissões ou equívocos quanto à eventual das questões
pertinentes ao julgamento, registro que o caso diz respeito a lançamento de crédito
tributário correspondente ao ano-calendário de 2006, sendo que o auto de infração
está às fls.03 e seguintes, acompanhado do termo de verificação fiscal de fl. 56/82. A
notificação deu-se em 29/03/2011 (fl. 20 e 82), com impugnação às fls.12588/12620 e
julgamento pela DRJ por meio do acórdão de fls.12721/12756, do qual a parte
interessada foi intimada em 14/10/2011 e apresentou o recurso de fls. 12765 e
seguintes protocolizado em 11/11/2011, o que quer dizer que observou o prazo recursal
de que trata 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972.
A empresa autuada é tributada com base no Lucro Real com Apuração Trimestral, e a
autuação, com base no lucro arbitrado, está a exigir IRPJ, CLSS, PIS, COFINS, em
face das infrações abaixo indicadas:
(...)
Importante destacar, conforme registrei no início deste voto, que a autoridade fiscal
utilizou como percentuais para considerar receita os índices médios adotados pela
fiscalizada e, apontando coerência, demonstrou que estes se equivalem aos divulgados
pela Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – ANFAC.
Não tendo a fiscalizada apresentado os dados necessários à apuração com base n [SIC]
lucro real, correto o procedimento da autoridade fiscal em arbitrar o lucro, tendo por
base de cálculo da receita os percentuais acima indicados.
(destacamos)

Ao seu turno, como certificado e incontroverso nos autos, a Recorrida era optante
pelo regime do Lucro Presumido, como a própria ementa do v. Acórdão recorrido denota:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTAS BANCÁRIAS NÃO CONTABILIZADAS.
RECEITA
CONHECIDA.
LUCRO
PRESUMIDO.
DESCABE
O
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A falta de escrituração da movimentação financeira, inclusive bancária,
autoriza presumir que as respectivas operações foram realizadas com recursos
desviados da tributação, no entanto, descabe o arbitramento do lucro quando
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

conhecida a receita através dos extratos bancários e o contribuinte opta pelo
lucro presumido.
(destacamos)

Tal disparidade factual, referente aos regimes de apuração dos tributos, mostra-se
extremamente relevante para a matéria, vez que a escrituração obrigatória e os elementos
necessários para o cálculo do tributo devido ao final de cada período apuração é diverso.

Como já mencionado, o fato da Contribuinte, no presente caso, ser optante pelo
regime do Lucro Presumido foi um dos pilares da ratio decidendi do v. Acórdão no 1301-
001.805, ora questionado.

Desse modo, inquestionavelmente, o v. Acórdão no 1402-001.723, que tratou de
arbitramento de lucros em face de contribuinte optante pelo Lucro Real, não se presta como
paradigma para o questionamento da matéria possibilidade de arbitramento dos lucros -
contabilidade não registra movimentação financeira. E uma vez que outro Acórdão paradigma
apresentado pela Fazenda Nacional já foi rejeitado em sede de Despacho de Admissibilidade,
não merece conhecimento tal tema do Recurso Especial.

Já em relação à segunda matéria questionada (necessidade de se promover ajustes
no lançamento, mantendo-o parcialmente, caso se considere ser incabível o arbitramento), o r.
Despacho de Admissibilidade entendeu pelo seu prosseguimento em razão do reconhecimento de
suposto dissídio jurisprudencial expresso no v. Acórdão no 1402-001.308.

Da mesma forma como concluído na análise da primeira matéria, tal v. Acórdão
paradigma não guarda similitude fática com o arcabouço fático do presente feito. Isso ocorre
pois, naquele processo, a contribuinte figurava em Sociedade em Conta de Participação (SCP),
que mantinha a devida escrituração das transações.

E essa ocorrência foi diretamente considerada na decisão alcançada pelos I.
Conselheiros daquela C. Turma Ordinária, de apenas reduzir a base de cálculo do lançamento de
ofício. Confira-se trechos de tal v. Aresto, inclusive do voto vencedor:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

ARBITRAMENTO
DE
LUCROS.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO
CONCRETO.
Dentre as razões para o arbitramento do lucro está o fato de que não constava
na contabilidade da ST o recebimento da Bomtour do valor de R$ 5.948.754,81
e demais parcelas. Este motivo, por si só, deve ser reijado como causa do
arbitramento. O arbitramento dá-se quando se verifica que o sujeito passivo
deixa de registrar sua real movimentação financeira. Porém, no caso dos autos,
como tais valores estavam sendo registrados na SCP, ainda que eu tenha
considerado que a recorrente não se desincumbiu, de forma adequada, em
provar, em relação a 2007, a existência de SCP, tal fato é razão para
considerar os valores recebido pela S.T, mas não razão para arbitramento. Em
sendo a S.T tributada pelo lucro presumido, não havendo omissão de receita e
nem conta bancária à margem do registros contábeis, o caso é de se lhe
atribuir, em 2007, tal receita, sem o reajustamento da base de cálculo para fins
do IRPJ. (...)
Acompanhei o ilustre relator no que tange a redução do percentual de
apuração d IRPJ para 32% das receitas tributadas no auto de infração, isso
porque entendo que realmente o arbitramento de lucros é indevido, haja vista
que todos os valores estavam escriturados na SCP e a inexistência de conta
bancária mantida a margem da contabilização.
Todavia discordei do entendimento dele no sentido de que “diante dos
elementos existentes nos autos, em relação ao ano-calendário de 2008, há
prova efetiva da SCP ora examinada, sendo incabível a tributação
contabilizada na SCP como sendo receita da S.T. Veículos, atribuindo-se à
Bomtour a condição de devedora solidária.”.
(destacamos)

Como se observa, o motivo pela qual, naquele processo, ao invés de cancelar o
lançamento por, indevidamente, ter adotado o arbitramento do lucro, reduzindo a Autuação para
adotar um base tributável de 32% das receitas foi, única e exclusivamente, o fato das operações
colhidas estarem registradas na sua integralidade nos livros contábeis, incialmente atribuídos à
SCP.

Tal circunstância é extremamente sui generis e – certamente – não é o caso do
presente processo administrativo, que não envolve SCP ou qualquer outro cenário em que outra
entidade manteve o registro hígido das operações colhidas pela Fiscalização na Autuação.

Não restam dúvidas que não reside em tal v. Acórdão a necessária similitude
fática. Sendo o singular paradigma trazido pela Parte insurgente, igualmente, não merece
prosseguimento tal tema do Recurso Especial. Não restam mais matérias a serem submetidas à
verificação de admissibilidade.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.720705/2010-64

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial fazendário.

(assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital